Tribunal: TJMT
Processo: 1017461-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017461-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Bem Essencial À Atividade Econômica. Crédito Extraconcursal. Competência Do Juízo Recuperacional. Inexistência De Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial.

2. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese sobre a superação do
stay period
e à possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito extraconcursal.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão embargado por não enfrentar tese sobre a inaplicabilidade da jurisdição do juízo da recuperação judicial, após o decurso do
stay period
, sobre execuções fundadas em créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

4.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O Acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que o bem objeto da garantia fiduciária era essencial à atividade rural dos recuperandos, razão pela qual se impôs a preservação temporária da posse, conforme a jurisprudência do STJ.

6.

A alegação de omissão não procede, porquanto não há dever do julgador de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes e suficientes à resolução da lide, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. N
ão configura omissão a falta de enfrentamento específico de argumentos acessórios, quando o acórdão analisa de forma suficiente as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1017461-14.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Indigo Brazil Agricultura Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em desfavor de Fábio Júnior Favarin e Líbero Favarin.

A Embargante alega a existência de omissão no Acórdão, porquanto a decisão colegiada deixou de enfrentar argumentos relevantes trazidos em seu Agravo de Instrumento, especialmente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que delimitam a competência do juízo da recuperação judicial e a restrição temporal da proteção conferida aos bens de capital essenciais.

Argumenta que a proteção à posse de tais bens, mesmo quando gravados por alienação fiduciária, limita-se ao período de suspensão legal (
stay period
).

Ressalta que, ultrapassado esse prazo, e homologado o plano de recuperação judicial, não subsiste competência do juízo recuperacional para obstar a retomada do bem pelo credor fiduciário, ainda que ele seja considerado essencial.

Afirma que o bem objeto da disputa é de sua propriedade e que a empresa recuperanda possui outras colheitadeiras suficientes para manter sua atividade agrícola, o que enfraquece a tese da imprescindibilidade do bem.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão apontada e, por consequência, o provimento do Agravo de Instrumento interposto, a fim de que seja autorizada a retomada da posse da colheitadeira pela Indigo.

Contrarrazões no Id. 313374392.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração (Id. 315093363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa
Indigo Brazil Agricultura Ltda.
opôs Embargos de Declaração

em virtude do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em desfavor de Fábio Júnior Favarin e Líbero Favarin.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que não enfrentou, de forma suficiente e explícita, a tese sobre o decurso do período de suspensão (
stay period
) e a consequente homologação do plano de recuperação judicial que, a seu ver, afastam qualquer possibilidade de ingerência do juízo recuperacional na execução individual de crédito extraconcursal, notadamente quanto ao prosseguimento de medida de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária.

Sabe-se que os Embargos de Declaração têm por escopo exclusivo a integração da decisão judicial quando esta for obscura, omissa, contraditória ou contiver erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ou seja, não se destinam a provocar uma nova apreciação do mérito, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal, a fim de rediscutir fundamentos de fato e de direito já examinados e decididos de forma fundamentada pelo Órgão Colegiado.

No caso sub judice, não se constata qualquer vício de omissão no acórdão embargado. Com efeito, o Colegiado analisou de forma suficiente os elementos centrais da controvérsia, especialmente quanto à essencialidade do bem à atividade rural desenvolvida pelos recuperandos, reconhecida expressamente nos autos principais.

Assinalou que a preservação da empresa, enquanto princípio basilar da recuperação judicial, justifica a manutenção temporária do bem, mesmo diante de crédito extraconcursal.

Ademais, foi consignado no voto condutor que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo em relação aos créditos extraconcursais, é reconhecida a competência do Juízo recuperacional, para controlar os atos constritivos exarados nas respectivas execuções, inclusive nos casos em que já exaurido o
stay period.

Por derradeiro, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025